Tribunal: STF
Processo: RE 82623
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
CHEQUE. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
A APRESENTAÇÃO DE CHEQUE, AO SACADO, FORA DO PRAZO DE TRINTA DIAS
NÃO IMPOSSIBILITA SEJA MOVIDA AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O EMITENTE DO
TÍTULO, MAS SIM APENAS QUE SEJA AJUIZADA CONTRA OS ENDOSSADORES E
SEUS AVALISTAS, COMO RESULTA DO DISPOSTO NO ART-5. DO DECRETO N.
2591, DE 7.8.1912. PRECEDENTES.